Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-25.2015.8.11.0059
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001810-25.2015.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ACAUE AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 02.706.357/0001-15 (AGRAVADO), MONICA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.131-87 (AGRAVADO), MARIA MARGARIDA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.481-34 (AGRAVADO), MARCELO MOTA VIEIRA - CPF: 664.031.541-68 (AGRAVADO), GUILHERME MOTA VIEIRA - CPF: 500.057.071-53 (AGRAVADO), GILBERTO VIEIRA MOTA - CPF: 576.158.881-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MONICA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARIDA MOTA VIEIRA - CPF: 556.973.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MOTA VIEIRA - CPF: 664.031.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MOTA VIEIRA - CPF: 500.057.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO VIEIRA MOTA - CPF: 576.158.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUTIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em executivo fiscal, após decurso de período superior a cinco anos entre a intimação da exequente sobre a não localização de bens do devedor e a decisão de extinção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorre prescrição intercorrente em executivo fiscal quando o feito permanece paralisado por morosidade do Poder Judiciário, sem qualquer ato de impulsionamento para localização de devedores ou bens.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

4. Constatada a paralisação do processo em razão da morosidade do Poder Judiciário, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “De acordo com a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não se pode considerar a prescrição intercorrente quando a demora na citação é causada por fatores inerentes ao mecanismo da justiça.”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 106/STJ; STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.9.2018; TJMT, N.U 0002371-07.2003.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05/02/2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao recurso de APELAÇÃO apresentado pelo Recorrente.

O Agravante sustenta que, não ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que a contagem do prazo prescricional ficou suspensa no período entre 2017 a 2021, tendo em vista a interposição de recurso, bem como que a Fazenda Pública não se manteve inerte durante o curso processual, conforme se vê no decorrer do processo, foram requeridas diversas diligências para satisfação do crédito.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao recurso de APELAÇÃO apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de crédito tributário.

O Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, ensejando a interposição de recurso de apelação, que também foi desprovido por esta Relatora.

Isso porque, consoante pontuado na decisão recorrida, a prescrição teve início em 6-3-2017, data em que o Apelante foi intimado acerca da não localização de bens do devedor.

Inobstante a realização de buscas a fim de localizar bens da Executada, nenhuma providência foi frutífera a ensejar a interrupção da prescrição; desse modo, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição, porquanto, o arquivamento toma o lugar da suspensão em
6-3-2018
(artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal), e, em
6-3-2023
, opera-se a prescrição intercorrente, eis que decorrido 5 (cinco) anos da data do arquivamento do feito.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que negou provimento ao recurso de apelação, mantida a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no executivo fiscal.

Em sessão virtual, a d. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, negou provimento ao recurso, com as seguintes razões de decidir:

“
Isso porque, consoante pontuado na decisão recorrida, a prescrição teve início em 6-3-2017, data em que o Apelante foi intimado acerca da não localização de bens do devedor.

Inobstante a realização de buscas a fim de localizar bens da Executada, nenhuma providência foi frutífera a ensejar a interrupção da prescrição; desse modo, não consta nos autos qualquer fato impeditivo para a concretização da prescrição, porquanto, o arquivamento toma o lugar da suspensão em
6-3-2018
(artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal), e, em
6-3-2023
, opera-se a prescrição intercorrente, eis que decorrido 5 (cinco) anos da data do arquivamento do feito.
”

Pedi vista para melhor análise da cronologia processual e dos marcos interruptivos expostos pela parte agravante em seu recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no presente executivo fiscal.

A sistemática de contagem da prescrição intercorrente em executivo fiscal foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos (temas 566 a 571).

Do referido julgado, conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

No caso, o
marco inicial
para a contagem do prazo prescricional, em um primeiro momento, teve início em
06.3.2017
, ocasião em que a Fazenda Pública teve ciência da citação infrutífera em relação a alguns dos sócios e requereu a citação por edital (Id. de origem 52242620).

Entretanto, percebe-se que, em sequência, o d. Juízo de origem reconheceu indevidamente a prescrição quinquenal, em
13.12.2017
(Id. de origem 52242626).

Interposto o recurso de apelação, o acórdão que cassou a sentença foi proferido em
16.9.2020
, enquanto o trânsito em julgado somente ocorreu em
30.11.2020 (
Id. de origem 52242757).

O feito retornou à instância de origem, sendo impulsionado apenas em
08.7.2021
.

Percebe-se, portanto, que o
feito permaneceu indevidamente paralisado por

3 anos, 6 meses e 25 dias.

Após manifestação da Fazenda Pública para prosseguimento do feito, em sequência, os sócios constantes na CDA opuseram exceção de
pré
-executividade em
10.8.2021
. (Id. de origem 62636060).

Inicialmente, o d. Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade em
08.9.2022
(Id. de origem 94522051). Todavia, após as partes executadas oporem dois embargos de declaração em momentos distintos, o d. Juízo de origem acolheu as alegações e julgou extinto o feito em relação aos sócios coexecutados e determinou a manifestação quanto à ocorrência de prescrição intercorrente, o que somente ocorreu em
16.10.2024
. (Id. de origem 172625641).

Como se vê,
novamente o feito permaneceu paralisado por mais

3 anos, 2 meses e 6 dias,
por motivos alheios à Fazenda Pública, sem qualquer impulsionamento para a localização dos devedores e/ou bens.

Ato seguinte, conforme sentença proferida em 31.3.2025, o d. Juízo de origem computou o período entre
06.3.2017 e 03.2025
para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Delineada essa cronologia processual,
entre os referidos marcos traçados pela sentença para reconhecimento da prescrição intercorrente, há um intervalo de 8 anos
. Contudo, desse período,
o feito executivo permaneceu indevidamente paralisado por 6 anos e 9 meses
, em que a instância de origem não efetuou um ato de impulsionamento em favor da parte exequente.

Cumpre ressaltar que a Fazenda Pública adotou postura diligente durante todo o curso processual, requerendo tempestivamente as providências necessárias ao prosseguimento da execução, não podendo ser penalizada pela inércia e morosidade do órgão jurisdicional.

A situação em tela se amolda aos parâmetros de incidência da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à morosidade do Poder Judiciário, como impasse para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Veja-se:

“Súmula 106 (STJ). Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nessa linha, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
a demora na realização das diligências necessárias para a penhora de bens do executado, por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente”.
(TJMT, N.U 0002371-07.2003.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024).

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que não restou configurada a prescrição intercorrente no caso, porquanto a execução fiscal permaneceu paralisada por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, dar provimento ao apelo, para determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Voto (Vista)

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática desta Relatoria, pela qual se negou provimento ao recurso de Apelação manejado pelo ora Agravante.

Em sua insurgência, sustenta o Recorrente, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que o prazo prescricional permaneceu suspenso entre os anos de 2017 e 2021 em razão da interposição de recurso, bem como que a Fazenda Pública, durante todo o iter procedimental, adotou diversas providências com o objetivo de localizar bens e satisfazer o crédito exequendo, não se caracterizando, portanto, a inércia processual.

Requer, com fundamento nesses argumentos, a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado para a reforma do decisum e consequente denegação da segurança.

A eminente Desembargadora Relatora negou provimento ao recurso para manter a prescrição intercorrente decretada na instância de origem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Examinando detidamente os autos, depreende-se a seguinte cadeia processual:

A presente execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em 05 de dezembro de 2014, com o escopo de promover a cobrança do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 2014950, cujo valor originário ascende a R$357.062,84 (trezentos e cinquenta e sete mil, sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Determinada a citação em 20 de janeiro de 2016 (id. 6917580), restou esta infrutífera, o que ensejou, em 06 de março de 2017 (id. 6917597), requerimento da exequente para que a citação fosse realizada por edital.

Sobreveio, então, sentença proferida em 13 de dezembro de 2017, reconhecendo a prescrição material do crédito tributário.

Irresignado, o Estado interpôs apelação em 04 de maio de 2018. Embora inicialmente tenha sido negado provimento ao recurso, a matéria foi oportunamente reexaminada em sede de embargos de declaração (id. 55571974), os quais foram acolhidos para afastar a prescrição anteriormente reconhecida e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do feito executivo. O trânsito em julgado ocorreu em 30 de novembro de 2020.

Os autos retornaram ao juízo de origem em 21 de dezembro de 2020, sendo a exequente intimada para impulsionar o feito em 08 de julho de 2021 (id. 284767885). Na oportunidade, reiterou-se o pedido de citação por edital, anteriormente formulado antes da extinção da execução (id. 52242620).

Os executados, por sua vez, opuseram exceção de pré-executividade em 10 de agosto de 2021 (id. 284767889), a qual foi tempestivamente impugnada pelo exequente e rejeitada por decisão judicial prolatada em 08 de setembro de 2022.

Na sequência, a Fazenda Pública requereu a penhora on-line (id.284767908), providência que, todavia, não foi apreciada pelo juízo.

Posteriormente, a exequente informou a exclusão dos sócios da CDA nº 2014950, o que motivou nova manifestação judicial. Em decisão datada de 16 de outubro de 2014 (id. 284767923), a magistrada de origem reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios e, na mesma oportunidade, declarou a suspensão automática do feito executivo desde 06/03/2017, determinando a intimação da exequente para manifestação quanto à ocorrência de prescrição intercorrente.

A despeito de a Fazenda Estadual haver se manifestado, apontando causas interruptivas da prescrição (id.84767927), sobreveio sentença, em 31 de março de 2025 (id.284767929), reconhecendo a prescrição intercorrente.

A decisão ora recorrida manteve a sentença de primeiro grau, negando provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que, desde a ciência da não localização do devedor — em 06/03/2017 —, nenhuma medida teria sido apta a interromper validamente o curso do prazo quinquenal da prescrição.

A controvérsia que se impõe à análise deste órgão colegiado gravita em torno da exata delimitação do termo inicial da fluência do prazo da prescrição intercorrente, notadamente no que concerne à alegada suspensão processual entre os anos de 2017 a 2021, em razão da interposição e julgamento do recurso de apelação contra a sentença de extinção fundada na prescrição plena do crédito.

É nesse contexto que se faz imprescindível rememorar que o cômputo do prazo da prescrição intercorrente foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas nºs 566 a 571), oportunidade em que se delineou, de forma precisa e vinculante, a metodologia aplicável ao art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Consoante estabelecido naquele julgado paradigmático, o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente a partir da ciência, pela Fazenda Pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Decorrido esse período, tem início, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente — salvo ocorrência superveniente de causa suspensiva ou interruptiva.

Tal orientação jurisprudencial encontra-se positivada na Súmula 314 do STJ, in verbis:

“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.”

Sucede que, na hipótese dos autos, não houve sequer o transcurso do prazo de suspensão do feito executivo pelo período de um ano, pois entre os anos de 2017 e 2020 o processo encontrava-se formalmente extinto, em razão da sentença que reconheceu a prescrição do crédito exequendo — decisão esta reformada apenas posteriormente.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Paraíba contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal promovida em face da empresa Moda – Pu Nordeste Indústria de Solados de Poliuretano e Injetados Ltda – Epp . O ente público alegou falta de fundamentação da sentença e paralisia processual decorrente de inércia do Judiciário, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença carece de fundamentação, caracterizando nulidade; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e o artigo 489, II, do CPC/2015, apresentando as razões de fato e de direito que embasaram o convencimento do julgador.

4 .
A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre apenas quando há suspensão do processo por um ano, seguida de arquivamento por cinco anos, conforme o artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e a Súmula 314 do STJ.

5
. No caso concreto, não há comprovação de suspensão processual ou arquivamento provisório, elementos indispensáveis para a configuração da prescrição intercorrente .

6. Precedentes corroboram o entendimento de que a ausência dos marcos temporais específicos impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso provido.

Tese de julgamento:1. A fundamentação adequada das decisões judiciais, nos termos do artigo 93, IX, da CF e do artigo 489, II, do CPC/2015, é requisito indispensável à sua validade.2 . A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a suspensão do processo por um ano e o arquivamento provisório por cinco anos, sendo incabível seu reconhecimento na ausência desses requisitos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, II; Lei nº 6 .830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; TJ/PB, Apelação Cível nº 0042647-18.2009 .8.15.2001, Rel. Des . Marcos Cavalcanti de Albuquerque, j. 28/09/2023; TJ/PB, Apelação Cível nº 0101275-15.2000.8 .15.2001, Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior, j . 08/10/2020. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 00060595520158150011, Relator.: Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível)

Assim, durante o interregno em que aguardava o julgamento da Apelação, o crédito fiscal se encontrava inexigível, motivo pelo qual não se cogita de fluência de qualquer prazo prescricional, tampouco de eventual inércia da exequente, porquanto inviável, durante este

período a prática de atos expropriatórios.

Somente com o trânsito em julgado do acórdão que afastou a prescrição material — em 30/11/2020 — é que se restabeleceu a exequibilidade do crédito, tendo a exequente sido regularmente intimada para impulsionar o feito em 08/07/2021 (id. 284767885).

A propósito, confira-se o seguinte precedente ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ART. 1 .030, II, DO CPC. TEMAS N. 566 ATÉ 571 DO STJ. TRIBUTÁRIO . ISS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
PRAZO QUE NÃO TRANSCORREU NO PERÍODO EM QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ESTEVE PENDENTE DE JULGAMENTO
. NESTA CORTE SE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PELOS SEUS FUNDAMENTOS. I - Na origem, a municipalidade ajuizou execução fiscal, com valor da causa atribuído em R$ 465.303,77 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e três reais e setenta e sete centavos), em julho de 2011, tendo como objetivo a cobrança de débitos tributários relacionados ao ISSQN. Na sentença, julgou-se extinta a execução . No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para dar prosseguimento ao executivo. II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. III - No tocante à suposta violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 pelo Tribunal a quo, não se vê a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, qual seja, a incorrência de penhora para fins de configurar a prescrição intercorrente, tendo o julgador abordado a questão com fundamentação adequada, IV - Quanto à apontada ofensa ao art. 202, I, do CTN, verifica-se que o Tribunal a quo foi claro ao fundamentar que a prescrição foi interrompida apenas com a citação em 30/8/2012, conforme excertos do acórdão alhures. Consta ainda no julgado que nem sequer havia iniciado o prazo da prescrição intercorrente antes da prolação da sentença .V - De acordo com tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS (Temas n . 566 a 571), interrompida a prescrição pela citação do devedor, a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de 1 ano da intimação do exequente acerca da não localização bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo, conforme a ementa do acórdão, in verbis.VI - No presente caso, de acordo com o histórico processual delineado no acórdão recorrido, na execução em comento, não há notícia de intimação do credor acerca da inexistência de bens penhoráveis que permitisse o início da contagem para a suspensão do processo e, findo esse, da prescrição intercorrente. Desse modo, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que aplicou a jurisprudência desta Corte Superior.VII - Agravo interno improvido .(STJ - AgInt no REsp: 2170828 SC 2024/0351951-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Nesse cenário, é forçoso reconhecer que, entre a intimação da exequente em 08/07/2021 e a prolação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, em 31/03/2025, não se operou o decurso do lapso temporal exigido para o reconhecimento da prescrição, à luz da sistemática consagrada pelo STJ.

Demais disso, não se pode perder de vista que a exequente atuou com a diligência que lhe era exigível, adotando medidas processuais nas oportunidades que lhe foram facultadas, o que afasta, de forma categórica, qualquer alegação de inércia processual.

À vista do exposto, com a devida vênia à ilustre Relatora, divirjo do voto condutor, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, em consequência, dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025